Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011243-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME
AGRAVADO(S):
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1026831-98.2019.8.11.0041 opostos em face de GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA.
A agravante clama pela reforma da decisão de primeiro grau, por entender presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, alegando que ofereceu garantia à execução.
Destaca que a agravada promoveu execução de título executivo extrajudicial, no intuito de requerer obrigação de fazer da embargante/recorrente.
Diz que “o objeto da execução é o contrato firmado entre as partes em 17.05.2017, no qual fora realizada uma compra e venda com permuta de bens imóveis” (sic).
Alega que “pelo instrumento particular assinado, a Agravante adquiriu a unidade autônoma no 101- Simplex, localizada no empreendimento GLAM - Goiabeiras Luxury Apartments, ocasião em que deu como parte do pagamento, os direitos (uma vez que tratava-se de imóvel na planta, em fase de construção) advindos de um outro apartamento, denominado “Apartamento 1604 no Edifício New Avenue – Construtora São José”” (sic).
Ressalta que “houve cumprimento do contrato tão somente por sua parte, estando a Agravante em mora contratual, requerendo a obrigação de fazer” (sic).
Afirma que “com vistas a se defender, expondo a verdade sonegada pela Agravada, o Agravante opôs EMBARGOS A EXECUÇÃO, com pedido de aplicação do efeito suspensivo, haja vista que a decisão proferida nos autos da execução havia aplicado multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer” (sic).
Irresignado com a decisão do juízo de primeiro grau, “entendendo estar suficientemente presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, EM ESPECIAL A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE HIPOTECA DE OUTRO IMÓVEL GARANTINDO A OBRIGAÇÃO AVENÇADA, o Agravante vem perante este Egrégio Tribunal requerer a reforma da decisão interlocutória, para que seja atribuído o efeito suspensivo requerido na exordial dos Embargos à Execução” (sic).
Alternativamente, “acaso não entenda a hipoteca dada exclusivamente em relação a obrigação de fazer serve como garantia para o deferimento do pedido suspensivo, REQUER seja convertida a hipoteca ofertada no contrato, em caução processual, ofertando o imóvel “APARTAMENTO No 15, SITUADO NO EDIFÍCIO TERRA SOLIS, INSCRITO NA MATRÍCULA 5928 FICHA 01, LIVRO 02 DO 7o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ – MT”” (sic).
Preparo recolhido sob o Id. 43731999.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante ingressou com embargos à execução objetivando que fosse recebido no efeito suspensivo.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Importa grafar que, os elementos exigidos pelo artigo 919, §1o do CPC, são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles (requisitos para concessão da tutela provisória e garantia da execução) por si só inviabiliza a concessão do pedido.
Nesta senda, para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência, em especial a de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil.
In casu, a execução em apenso não se encontra garantida por penhora, não havendo, assim, possibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo embargante.
Lado outro, a simples possibilidade de inexigibilidade do título exequendo, também não é capaz de sobrestar o feito executivo, notadamente porque sua análise depende do exame mais acurado dos documentos imbricados nos autos, garantindo-se ainda o contraditório.
Dessa forma, RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO sem aplicar-lhe efeito suspensivo por não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1° do CPC. (...)” (Id. 43731953) (destaques no original).
Pois bem. Nos termos do disposto no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, o Relator, ao receber o recurso de Agravo de Instrumento, está autorizado a deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
De acordo com o Código de Processo Civil (art. 919, §1o) o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido, excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
No caso em tela, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que, a princípio, impede a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução. A mera indicação de bem à penhora ou o fato do débito exequendo estar embasado em garantia hipotecária, não assegura a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Nesse sentido, o recente julgado do e. Tribunal de Justiça Mineiro:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA.
Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o do Código de Processo Civil.
A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.
A mera indicação de bens à penhora não é suficiente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo; devendo ser prévia a formalização garantia.
O fato de o débito exequendo estar embasado em contrato com garantia hipotecária não dispensa a garantia do juízo por depósito, penhora ou caução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0071.19.003235-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020) (sem destaques no original).
Ademais, tão somente os argumentos e documentos apresentados nos autos, a princípio não demonstram risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se aguardar o julgamento do mérito recursal para decidir a questão aventada.
Desta maneira, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora